Tribunal: TJES
Processo: 5002065-35.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002065-35.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LUIZ GUILHERME RISSO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OSCILAÇÕES NA REDE ELÉTRICA. QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. APLICAÇÃO DO ART. 14 DO CDC. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA QUANTO À OCORRÊNCIA DO EVENTO DANOSO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O recurso inominado foi interposto contra sentença proferida pelo 1º Juizado Especial Cível de Vitória. Verifico que a irresignação é cabível (art. 41 da Lei 9.099/95), tempestiva e o preparo foi devidamente realizado no prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no efeito meramente devolutivo, conforme dispõe o art. 43 da Lei 9.099/95.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada por LUIZ GUILHERME RISSO em face da EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.

O autor alegou, em síntese, ter sofrido prejuízos decorrentes de oscilação de energia elétrica na unidade consumidora, resultando em danos aos seguintes equipamentos: dois receivers, um projetor, um conversor para televisão digital e um rádio relógio.

A requerida, em contestação, arguiu preliminarmente a incompetência do Juizado Especial Cível, sob o argumento da necessidade de perícia técnica, e, no mérito, sustentou a inexistência do dever de indenizar por danos materiais e morais.

O juízo a quo, por meio da sentença de ID 15059580, julgou procedente o pedido autoral, condenando a ré ao pagamento de: (a) R$ 7.501,56 a título de danos materiais, com correção monetária desde a data do evento danoso (28/10/2024) e juros de mora a partir da citação; (b) R$ 3.000,00 a título de danos morais, com correção monetária desde o arbitramento e juros de mora a contar da citação.

Irresignada, a recorrente interpôs o presente recurso inominado (ID 15059582), postulando a reforma da sentença.

Não foram apresentadas contrarrazões recursais.

É o relatório. Passo ao voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Da Preliminar de Incompetência

Inicialmente, rejeito a preliminar de incompetência do juízo. A documentação acostada aos autos é suficiente para a apreciação do direito pleiteado, sendo desnecessária a realização de perícia técnica complexa. A demanda não apresenta complexidade que afaste a competência dos juizados especiais cíveis, em consonância com o Enunciado nº 54 do FONAJE.

Fundamentação

A relação jurídica estabelecida entre as partes configura típica relação de consumo, eis que a recorrente, na qualidade de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, presta serviço público
uti singuli
(de fruição individual e divisível), enquanto o recorrido figura como destinatário final do serviço (art. 2º do CDC).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às relações entre concessionárias de serviços públicos essenciais e usuários finais:

"A relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do prazo prescricional previsto no Código de Defesa do Consumidor"
(AgInt no REsp n. 1.790.153/RS, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 22/6/2020).

Configurada a relação consumerista, aplica-se o regime de responsabilidade civil objetiva previsto no art. 14 do CDC, que assim dispõe:
"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços"
.

Para a caracterização da responsabilidade objetiva, são necessários apenas três elementos: (i) a conduta (ação ou omissão); (ii) o dano; e (iii) o nexo causal entre a conduta e o dano, sendo prescindível a demonstração de culpa.

No caso vertente, restou comprovado o defeito na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, consubstanciado nas oscilações da rede que ocasionaram a queima dos equipamentos eletrônicos do requerido.

O nexo causal entre a falha no serviço e os danos materiais encontra-se suficientemente demonstrado pela documentação acostada aos autos, notadamente pelos registros do condomínio onde reside o autor, que comprovam a ocorrência de diversas avarias decorrentes de pico de energia.

Ademais, a recorrente não impugnou especificamente a ocorrência das variações de energia elétrica, limitando-se a negar genericamente o dever de indenizar, o que, à luz do princípio da impugnação específica, implica presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor.

Aplicável, ainda, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, em favor da parte hipossuficiente, cabendo à concessionária demonstrar a inexistência de falha no serviço, ônus do qual não se desincumbiu.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo é firme nesse sentido:

"A responsabilidade do fornecedor de serviços públicos essenciais é objetiva, devendo ser comprovados apenas o dano e o nexo causal. A falha na prestação de serviço essencial que causa danos a bens de consumo gera direito à reparação por danos materiais"
(TJES, Apelação Cível 0021597-95.2020.8.08.0011, Rel. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 24/10/2024).

Os danos morais também se fazem presentes, configurando-se
in re ipsa
em decorrência da falha na prestação de serviço público essencial. A interrupção ou instabilidade no fornecimento de energia elétrica extrapola o mero dissabor cotidiano, causando transtornos e aborrecimentos que ultrapassam os limites da normalidade.

O valor arbitrado em R$ 3.000,00 mostra-se adequado e proporcional, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sem configurar enriquecimento sem causa, observando-se as funções reparatória e pedagógica da indenização.

IV - DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Inominado interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo íntegra a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, ora ratificados.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)